Tribunal: STF
Processo: HC 262354
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS (CPMI DO INSS). APROVAÇÃO DE REQUERIMENTO: REPRESENTAÇÃO PELA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado  em face do Requerimento nº 1868/2025, aprovado Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS (CPMI do INSS), consistente na representação pela decretação da prisão preventiva do paciente.

2. Neste habeas corpus preventivo, a defesa alega iminente constrangimento ilegal decorrente de requerimento aprovado em CPMI para decretação da prisão preventiva do paciente, sustentando que a medida constitui tentativa de retaliação pelo exercício do direito ao silêncio, já assegurado por esta Corte em habeas corpus anterior. Afirma que o pedido se baseia nos mesmos fundamentos já rejeitados pelo Supremo Tribunal Federal, inexistindo qualquer fato novo apto a justificar a custódia cautelar, o que evidencia desvio de finalidade e afronta à segurança jurídica. Sustenta que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, inexistindo risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, destacando que o paciente sempre colaborou com as investigações, permanece à disposição das autoridades e não praticou qualquer ato de obstrução. Argumenta, ainda, que o exercício do direito à não autoincriminação não pode ensejar constrangimentos ou medidas restritivas de liberdade, sendo vedada a utilização dos poderes de comissão parlamentar de inquérito para constranger ou antecipar juízo de culpabilidade, em afronta à reserva de jurisdição e à presunção de inocência.

3. Requer, no campo liminar e no mérito, a concessão de salvo-conduto para impedir a decretação de qualquer prisão com base no referido requerimento, preservando as decisões anteriores desta Corte e garantindo a liberdade do paciente.

É o relatório.

Decido. 

4. A presente impetração não comporta conhecimento.

5. Isso porque a aprovação, por Comissão Parlamentar de Inquérito (vale dizer, com trabalhos encerrados), de requerimento consistente em representação pela decretação de prisão preventiva não configura, por si só, ameaça concreta, atual ou iminente à liberdade de locomoção, apta a justificar o manejo do habeas corpus preventivo. Trata-se, na espécie, de ato desprovido de eficácia constritiva direta, incapaz de produzir, autonomamente, qualquer restrição ao direito de ir e vir.

6. Com efeito, eventual análise acerca da necessidade de decretação de prisão cautelar deve ocorrer, se for o caso, no âmbito processual pertinente, mediante provocação idônea e com observância do devido processo legal, não sendo o habeas corpus via adequada para impugnar atos que não irradiam efeitos diretos sobre a liberdade de locomoção.

7. Além disso, as questões relativas à situação jurídica dos investigados na denominada Operação sem desconto encontram-se submetidas à apreciação em processo originário de minha relatoria, sede própria para a formulação de requerimentos e para o controle de eventuais medidas cautelares, o que reforça a inadequação da via eleita.

8. De todo modo, verifica-se que, em análise anterior de representação formulada pela autoridade policial para a decretação da prisão preventiva do paciente, concluí pela suficiência e adequação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Mantido o mesmo quadro fático-processual, subsistem os fundamentos que ensejaram a imposição dessas medidas, à luz da cláusula rebus sic stantibus, que rege as cautelares de natureza pessoal.

9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, RISTF. 

Publique-se. 

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator